Tribunal: STF
Processo: HC 255969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.  REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.5.2025, por Vanessa de Almeida, advogada, em benefício de Cassiano Ricardo dos Santos, contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.4.2025, não conheceu o Habeas Corpus n. 997.319/SP. 



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 1500443-42.2021.8.26.0097, em 17.7.2023, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1500443-42.2021.8.26.0097 pela defesa, em 7.1.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com esta ementa: 



    “Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente 
a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Sanção que não comporta alteração, observado o recurso exclusivo da defesa. Recurso desprovido” (dado constate do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em 28.1.2025. 



    4. A condenação do paciente transitou em julgado em 9.4.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, no julgamento da Apelação n. 1500443-42.2021.8.26.0097, impetrou-se o Habeas Corpus n. 997.319/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 19.4.2025. Buscou-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alternativamente, a defesa pediu a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da referida Lei, com a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Em 28.4.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu o Habeas Corpus n. 997.319/SP (e-doc. 4). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser insuficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, alegando ser cabível a desclassificação para 
o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em razão da ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente foi “condenado à pena com a ínfima quantidade de entorpecente[,] dois invólucros plásticos contendo 18,65 gramas de 'Benzoilmetilecgonina', substância entorpecente vulgarmente conhecida como 'cocaína' e uma porção contendo 'Tetrahidrocanabinol', substância entorpecente vulgarmente conhecida como 'maconha', além de cultivar planta arbustiva, com a massa líquida de 48,06 gramas, contendo 'Tetrahidrocanabinol', o que demonstra o uso!” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, a impetrante defende que o paciente preenche os requisitos para a aplicação no patamar máximo da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Cita a teoria do esquecimento e enfatiza que a “condenação usada para aplicação dos maus antecedentes data de 2008”, argumentando se “a reincidência que é mais grave tem seu período depurador [de cinco anos], imagine os antecedentes, ou seja, se o mais gravoso tem o período depurador, por lógico os maus antecedentes, seguindo a teoria que o acessório segue o principal!” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, a defesa PEDE HUMILDEMENTE a concessão do presente ‘writ’ de ‘Habeas Corpus’, liminarmente, e que ao final seja mantida a liminar deferida em favor de CASSIANO RICARDO DOS SANTOS ” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra ato pelo qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 997.319/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    9. Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação do paciente transitou em julgado em 9.4.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    11. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:



    “Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, verifico que foi impetrado anteriormente perante esta Corte Superior o HC n. 974.606/SP, também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, no ponto, o presente mandamus mera reiteração. 



    É ‘assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)’ . (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 



    No mesmo sentido:



    (...) No que se refere à pretensão de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, cabe observar que para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Oportuno destacar que ‘a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP, bem como o REsp n. 1.977.027/PR, este último sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1139), firmou o entendimento de que a quantidade, natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006’. (AgRg no AREsp n. 2.441.519/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) 



    Na hipótese dos autos, a Corte local deixou de aplicar a redutora, assentando que (e-STJ fls. 22/23):



    A sentença fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (certidão de fls. 115/116, autos nº 0001806-95.2008, crime de homicídio). 



    A bem da verdade, a condenação permitia, considerando a data de extinção da pena privativa de liberdade (02/07/2021), o reconhecimento da reincidência. No entanto, tendo em conta a falta de recurso acusatório, fica mantido o reconhecimento apenas dos maus antecedentes. 



    Sanção que se transmudou em definitiva (não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena). 



    Anote-se que os maus antecedentes (na verdade, como dito, a reincidência) obstam a aplicação da regra prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06, na linha da própria dicção legal



    Mantido o regime semiaberto para a pena privativa de liberdade aliás, a própria quantidade da pena não permite regime mais brando.



    Desse modo, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que ‘A reincidência e os maus antecedentes do paciente afastam a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (AgRg no HC 
n. 956.445/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.). 



    No ponto:



    (...) Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” 
(fls. 3-8, e-doc. 4). 



    12. A instância antecedente não examinou o pedido pretendido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, pela incabível reiteração de pedido contra o mesmo ato apontado como coator. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências”  (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do entendimento. 4. Trecho da sentença 
que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 5. Agravante absolvido por organização criminosa, mas condenado por associação para o tráfico, a demonstrar a prática de delito associativo. 6. Agravo improvido” (HC n. 245.033-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em DJe 19.12.2024).



    13. É de se anotar que a defesa do paciente não juntou aos autos cópia da sentença condenatória ou do recurso de apelação defensivo. 



    14. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    15. Pelo que se depreende dos dados sobre o caso constantes do sítio eletrônico do Tribunal de origem, o paciente foi condenado, em 17.7.2023, pelo crime de tráfico de entorpecentes, ocorrido em 23.7.2021. A segunda instância não aplicou a agravante da reincidência pelo crime de homicídio (extinção da pena privativa de liberdade em 2.7.2021), considerando que a agravante não foi reconhecida na sentença e o recurso de apelação interposto foi exclusivo da defesa. 



    A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 foi afastada em razão dos maus antecedentes do paciente “(certidão de fls. 115/116, autos nº 0001806-95.2008, crime de homicídio)”, reconhecido na sentença, e mantido na apelação. O Tribunal de origem enfatizou que “a condenação permitia, considerando a data de extinção da pena privativa de liberdade (02/07/2021), o reconhecimento da reincidência. No entanto, tendo em conta a falta de recurso acusatório, fica mantido o reconhecimento apenas dos maus antecedentes” (fl. 6, e-doc. 4). 



    Essa conclusão, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A valoração negativa dos antecedentes é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.788-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. CONSIDERAÇÃO DESSA MESMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado’ (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei). Outros julgados do STF no mesmo sentido. III – É inapropriada, no caso, a invocação da tese do ‘direito ao esquecimento’ para permitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista na Lei de drogas, uma vez que, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos’, intervalo insuficiente para a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 150 da Repercussão Geral). IV – Não se há falar em reformario in pejus quanto o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusiva da defesa, afasta a agravante de reincidência com base no 
art. 64, I, do Código Penal, a qual antes impedia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, mas utiliza essa mesma circunstância – a condenação pretérita – como maus antecedentes para impedir a concessão da referida benesse. V – Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. VI – Agravo regimental improvido” (HC n. 239.436-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA 
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. A jurisprudência prevalecente desta Suprema Corte admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Precedentes. 4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de maus antecedentes. 
5. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa 
de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    16. Anote-se que este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e, em 18.8.2020, concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Na mesma linha, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS 
DE CINCO ANOS ADOTADA COMO FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA N. 150). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.629-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).  



    17. Mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, não se há cogitar de modificação do regime prisional inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como postulado no presente habeas corpus. 



    18. Na espécie vertente, os dados constantes do processo não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora